Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POUPADOR FALECIDO. CONJUGE SUPERSTITE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. REPRESENTANTE ATIVO E PASSIVO DO ESPÓLIO. CABIMENTO. ART. 1.797 CC. ARTS. 613 E 614 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio; é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu; tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez; e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.
2. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança cabe sucessivamente ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão, nos termos do art. 1.797, I, do CC.
3. A figura do administrador provisório subsiste somente até a nomeação de inventariante, isto é, havendo patrimônio deixado pelo de cujus, é imprescindível a habilitação de todos os herdeiros pessoalmente em juízo, por meio de processo de inventário, momento em que o crédito perseguido comporá o monte partilhável.
4. Deu-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.